Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em Exame.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – Questões em discussão.
3. O embargante aponta a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão sustentando que não teria sido observada uma sentença proferida em caso análogo, tampouco as fotos juntadas aos autos. No decorrer do recurso retoma a discussão acerco do mérito da demanda.
IV – Razão de decidir.
4. A ausência dos vícios apontados (em especial a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão; existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado –contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6/15 da ementa. Por sua vez, ressalto que a contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões do “decisum”. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar. A fundamentação para a manutenção da sentença, assim como as conclusões a que chegou esta Turma Recursal, guardam perfeita congruência entre si, assim, resta evidente a harmonia entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, não havendo falar em contradição, especialmente no que tange as provas juntadas aos autos e sentença proferida em outro processo, haja vista serem elementos externos ao acórdão.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – Dispositivo.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.